Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente.

2. A recusa injustificada da operadora em fornecer medicamento causou dano moral, in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução.